Tribunal: TJPA
Processo: 0816793-14.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816793-14.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE SUSPENSÃO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADO PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de Providências pelo não cumprimento de mandados entregue a oficiala de justiça.

2. Não acolhida a preliminar de prescrição, uma vez tratar-se de pena de suspensão, que possui prazo prescricional de dois anos.

3.Argumentos apresentados pela servidora sindicada em sua defesa não a isentam de suas responsabilidades, devendo responder administrativamente pelos seus atos.

4. Não apresentadas provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

5. Penalidade de 15 (quinze) dias de suspensão, convertida em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo a servidora em exercício.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão de origem em todos os seus fundamentos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desª.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0816793-14.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA
(Adv. MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 3473617) interposto por SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA, já qualificada nos autos, contra decisão de ID 3301957, proferido pelo eminente Desembargador Corregedor-Geral José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar PJeCor nº 0002928-96.2021.2.00.0814, que acolhendo o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar, por entender que a conduta da servidora sindicada SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA, se enquadra nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189 caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, aplicou-lhe a pena de 15(quinze) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo a servidora em exercício.

Os presentes autos tiveram início após comunicação da Juíza de Direito Titular da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém - PA, informando atraso em cumprimento de mandados expedidos pela Vara, pelos Oficiais de Justiça de Santarém.

A Corregedoria Geral de Justiça recebeu o feito como Pedido de Providências e determinou que fosse dada ciência ao Coordenador da Central de Mandados de Santarém solicitando manifestação acerca dos fatos narrados, a qual foi apresentada em ID 672556.

Diante das informações apresentadas, o Órgão Censor determinou a expedição de ofício aos Oficiais de Justiça com cumprimento/devolução de mandados pendentes.

Após diligências e prazos para devolução dos mandados, ainda persistiram servidores com mandados pendentes de cumprimento e devolução, o que resultou na instauração de Sindicância Administrativa em relação a 3(três) oficiais de justiça, incluindo a Senhora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA, com o fito de apurar em tese o descumprimento do art. 177, I, IV, e IX, alinea "a ", da Lei n. 5810/94, delegando poderes ao Juiz Diretor do Fórum de Santarém para presidir a Comissão Sindicante (ID 882377).

Instaurada a Sindicância com a Portaria n. 155/2022-CGJ (ID 898315), a Comissão Sindicante solicitou reconsideração da decisão de ID 1084059, a qual indeferiu o pedido de retificação da Portaria n. 155/2021-CGJ, para diligenciar apenas sobre os atos da servidora SOLANGE SIQUEIA DA PENHA TANAKA, lotada em Santarém, uma vez que os fatos referentes aos outros servidores ocorreram nas comarcas de Cametá e Novo Progresso, pelo que os procedimentos administrativos devem ser presididos pelos Diretores de tais Comarcas (ID 1259403).

Em decisão ID 1273897, a Corregedoria de Justiça ratificou a decisão de ID 1084059 em todos os seus termos, mantendo a Portaria n. 155/2021-CGJ e prorrogou

por 30(trinta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos.

Em ID 1441686, o Presidente da Comissão solicitou prorrogação de prazo de 60(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de Sindicância Administrativa, tendo o órgão Censor redesignado a Comissão Processante em razão da necessidade de dar continuidade aos trabalhos da Sindicância (ID 1445759).

Decorrido o prazo para a conclusão do procedimento, a Corregedoria determinou que fosse oficiado ao Presidente da Comissão Sindicante para que encaminhasse o relatório conclusivo da Sindicância Administrativa Apuratória (ID 1753221).

Considerando que a servidora, apesar de citada, não apresentou defesa, foi indicado defensor dativo para a sindicada SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA (ID 1891489).

O relatório conclusivo foi apresentado em ID 2206367, sugerindo a penalidade de repreensão aos servidores LUCIANO CHAGAS SILVA e SILVIA GREYCE PINHO DE CARVALHO, e a pena de suspensão de 30(trinta) dias para a servidora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA.

Considerando que apesar do relatório final da sindicância ter citado, não estavam presentes os termos de indiciação dos sindicados e os respectivos comprovantes da convocação citatória para apresentação de defesa escrita, o que foi determinada a juntada aos autos das referidas peças pelo órgão censor.

Após análise de todos os documentos, a Corregedoria de Justiça concluiu que a sindicância administrativa restou maculada, ante a não observância dos ritos procedimentais previstos em lei e declarou a sua nulidade a partir da edição da Portaria n. 155/2021-CGJ e determinou a expedição de nova portaria delegando poderes à Comissão Disciplinar Permanente do TJ/PA (ID 2425620).

Expedida Portaria n. 022/2023-CGJ, a Sindicância foi distribuída para a Comissão Disciplinar 01.

Após regular processamento, em seu relatório final (ID 2978332), a Comissão Sindicante deixou de indiciar os servidores SILVIA GREYCE PINHEIRO DE CARVALHO e LUCIANO CHAGAS DA SILVA, e entendeu que a servidora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA violou o art. 189 (1ª parte) c/c art. 177, inciso VI (observância a Leis e Regulamentos) e art. 178, inciso XVI (deixar de observar prazos legais), todos do RJU/PA, sugerindo a aplicação da pena de 15(quinze) dias de suspensão.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral acolheu o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e ratificou os posicionamentos adotados pelo trio processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, pela inobservância do disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI, uma vez que a sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka deixou de cumprir e devolver em prazo razoável os mandados reclamados, num total de 30(trinta) mandados.

Determinou, com fulcro no art. 201, I c/c art. 224 da Lei n. 5810/94(RJU) o arquivamento da presente Sindicância Administrativa Apuratória em relação aos servidores Luciano Chagas da Silva e Silvia Greyce Pinho de Carvalho e, por entender que a conduta da servidora sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka, se enquadra nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, aplicou-lhe a pena de 15 (quinze) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício (ID 3301957).

Em ID 3473617, a servidora interpôs Recurso Administrativo, aduzindo em síntese, preliminar da prescrição da pretensão punitiva administrativa (prescrição intercorrente), pois entre a ciência da Corregedoria de Justiça da eventual infração cometida e a aplicação de penalidade, houve o decurso de 784 (setecentos e oitenta e quatro dias), ou seja, indiscutivelmente, ultrapassando o prazo prescricional de 2 anos disposto no artigo 198, II, do RJU.

Afirma que os fatos demonstrados evidenciam que a conduta da Oficiala de Justiça não se pautou em má-fé, mas apenas reforça o esforço heroico da Peticionante em tentar cumprir o seu dever legal, em que pese a dificultosa posição em que se encontrava, pelo que a única possibilidade de aplicação de penalidade seria a de repreensão, a qual encontra-se prescrita.

Ressalta que dos 30(trinta) mandados distribuídos a Oficiala, 28(vinte e oito) foram devolvidos e cumpridos e que sugerir a aplicação de penalidade de suspensão e conversão para multa, não é somente desarrazoado, é completamente descabido e desproporcional.

Ao fim, requer a reforma da decisão proferida pelo Exmo. Corregedor, com o afastamento da sanção de suspensão aplicada ante a prescrição já ocorrida.

A Corregedoria-Geral de Justiça determinou a remessa do Recurso Administrativo ao Colendo Conselho da Magistratura, nos termos do art. 28, VII do Regimentos Interno deste Tribunal (ID n. 3476673), cabendo a mim a relatoria do feito após redistribuição.

Considerando não vislumbrar nos presentes autos motivo que justifique a manutenção do segredo de justiça, determino a sua retirada.

É o sucinto relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A preliminar de prescrição arguida não prospera.

A recorrente apresenta a alegação de preliminar
da prescrição da pretensão punitiva administrativa (prescrição intercorrente), argumentando que entre a ciência da Corregedoria Geral de Justiça sobre a eventual infração cometida e a aplicação de penalidade, houve o decurso de 784 (setecentos e oitenta e quatro dias), ou seja, indiscutivelmente, ultrapassando o prazo prescricional de 2 (dois) anos disposto no artigo 198, II, do RJU

Contudo, no presente caso, a pena aplicada foi a de suspensão, que tem o prazo prescricional de 02 (dois) anos, nos termos do inciso II do art. 198 da Lei Estadual n.º 5.810/94(RJU), conforme abaixo:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

...

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 3° A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
- grifo nosso

Observa-se que o Órgão Correicional teve ciência dos fatos em 19/07/2021, com a comunicação da magistrada sobre a situação de atraso no cumprimento de mandados (ID 632936), tendo sido instaurada a primeira sindicância com a portaria publicada em 04/11/2021 (ID 915179), o que interromperia o prazo prescricional.

Todavia, impende destacar que com a declaração de nulidade da primeira Sindicância instaurada em decisão de ID 2425620, o prazo prescricional de 02(dois) anos continuou sua contagem que ocorreria somente em 18/07/2023, contudo foi interrompido com a instauração da segunda sindicância válida em 27/02/2023 (ID 2513607) e voltou a contar por inteiro após 140 (cento e quarenta) dias.

Repisa-se. No caso em análise, a pena aplicada
in concreto
foi a de suspensão, com prazo prescricional de 02(dois) anos, tendo

começado sua contagem em 19/07/2021, data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente. Em 27/02/2023, com a abertura da sindicância válida, o prazo bienal foi interrompido, o qual após o interregno de 140 (cento e quarenta) dias, voltou a fluir por inteiro em 18/07/2023, ou seja, por mais 02(dois) anos.

A Súmula 635 do STJ, ao tratar sobre o tema, dispõe que:

Os prazos prescricionais
previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990
iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido
- sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar -
e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
. - grifo nosso

Nessa temática, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal assim se manifestou:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E REINÍCIO DO PRAZO.
DEMISSÃO. ATESTADO MÉDICO ANTECIPADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLANTÕES EM OUTRO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO CAMPO EXTRÍNSECO DO ATO.

I. O prazo prescricional no processo administrativo disciplinar no âmbito deste Poder Judiciário inicia-se com o conhecimento do fato pela autoridade competente e é interrompido com a abertura da sindicância ou instauração do PAD pelo prazo de 140 dias, período após o qual recomeça sua contagem por inteiro.

II. No caso, o conhecimento do fato se deu em 04/08/2014. A interrupção da prescrição quinquenal ocorreu apenas com a instauração do segundo PAD, em 29/09/2017, ficando suspenso por 140 (cento e quarenta) dias. Após esse período, os cinco anos voltam a ser contados em sua totalidade, ou seja, o prazo prescricional voltou a correr em 17/02/2018, com o dies ad quem em 17/02/23.
De modo que a demissão ocorrida em 23/10/2020 ocorreu dentro do prazo previsto, não havendo que se falar em prescrição.

...

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800648-48.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/05/2022) - grifo nosso

Desta forma, resta claro não assistir razão a recorrente, diante da comprovada inexistência de prescrição, eis que em nenhum momento houve um lapso temporal superior ao estabelecido na norma de regência, pelo que não acolho a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, a decisão do órgão correicional assim motivou a concordância com a Comissão Disciplinar pela aplicação da penalidade de suspensão:

Inicialmente, adoto “
in totum
” o relatório conclusivo apresentado pela Comissão Sindicante constante no documento Id. 2978332.

Analisando os autos, constata-se que a Sindicância Administrativa Apuratória em questão teve regular processamento e seu curso foi resumidamente transcrito no Relatório Final da Comissão Sindicante.

A apuração realizada pela comissão veio elucidar suposta conduta desidiosa da Oficiala de Justiça Avaliadora Solange Siqueira da Penha Tanaka, consistente em excesso de prazo, superior a 30 (trinta) dias, no cumprimento de 30 (trinta) mandados, no entanto, afastou a ocorrência de infração disciplinar praticada pelos sindicados Luciano Chagas da Silva e Silvia Greyce Pinho de Carvalho.

Em análise do despacho de indiciação da Oficiala de Justiça Avaliadora Solange Siqueira da Penha Tanaka, constante do documento Id. 2658067, verifica-se que o seu teor apontou os fatos ilícitos que lhe foram imputados, bem como as provas correspondentes e o respectivo enquadramento legal, refletindo a convicção preliminar do colegiado, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 217 da Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Sabido que o termo de indiciação é peça essencial à defesa, a comissão perfeitamente procedeu à conformação do fato comprovadamente praticado a acusada à moldura abstrata descrita na Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, tipificando a conduta da acusada como transgressão disciplinar prevista no art. 189, caput (caso de falta grave) c/c art. 183, II, ambos do já referenciado diploma.

Em sua defesa escrita, a indiciada alegou: 1) em preliminar, a ocorrência da prescrição para as penas de repreensão e suspensão; e 2) no mérito a inocorrência de infração disciplinar, tendo em vista que os fatos que ocasionaram o descumprimento dos mandados reclamados foram alheios a sua vontade.

Observa-se que a própria Comissão Disciplinar procedeu a adequada análise dos argumentos de defesa, na medida em que acertadamente afastou a ocorrência da prescrição para a pena de suspensão (2 anos), tendo em vista que o fato se tornou conhecido por este Órgão Correicional em 19/07/2021, todavia, a instauração do presente procedimento disciplinar interrompeu a contagem do prazo prescricional, conforme disciplina o § 3° do art. 198 da Lei 5810/94 (RJU); no que tange ao mérito, reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, na medida em que a servidora sindicada permaneceu com 30(trinta) mandados sem cumprimento por período muito superior ao permitido, em alguns casos ultrapassando dois anos, caracterizando falta grave.

Desse modo, RATIFICO os posicionamentos adotados pelo trio processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, pela inobservância do disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI, uma vez que a sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka deixou de cumprir e devolver em prazo razoável os mandados reclamados, num total de 30 (trinta) mandados.

Ademais, diante do lapso temporal transcorrido, muito embora não esteja comprovado o dolo, pode-se afirmar que houve culpa da servidora no atraso da prestação jurisdicional.

Assim sendo, conclui-se que os argumentos apresentados pela servidora sindicada em sua defesa não a isentam de suas responsabilidades, devendo responder administrativamente pelos seus atos.

Outrossim, registra-se que a servidora sindicada não apresentou provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, apesar de garantida a ampla defesa e o contraditório.

Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

Desse modo, conclui-se pela existência de materialidade e autoria de infração disciplinar, sendo que a conduta da servidora Solange Siqueira da Penha Tanaka se afigura como grave, registrando-se que mesmo diante do volume de trabalho acumulado pela meirinha, entende-se que ela deveria gerir com mais zelo o cumprimento dos mandados a ela distribuídos.

Diante de todo o exposto, não parece razoável que este Órgão responsável pela promoção da normalidade e do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não julgue pela necessidade de aplicação da penalidade prevista em lei diante da falta disciplinar cometida pela servidora sindicada, até mesmo considerando a sua gravidade.

A administração visa à eficiência do serviço, e a não observância de prazos não significa eficiência. Assim, esta Corregedoria vem a prestigiar conclusão do colegiado quanto ao cometimento da falta pela sindicada Solange Siqueira da

Penha Tanaka demonstrando negligência e falta de zelo pela imagem de sua instituição, no seu proceder.

Considerando os fatos ocorridos e

devidamente apurados nesse expediente disciplinar, acolho o relatório conclusivo da Comissão Sindicante e DETERMINO
, com fulcro no art, 201, I, c/c o art. 224 da Lei n. 5810 (RJU) o arquivamento da presente Sindicância Administrativa Apuratória em relação aos servidores Luciano Chagas da Silva e Silvia Greyce Pinho de Carvalho e,
por entender que a conduta da servidora Solange Siqueira da Penha Tanaka,

enquadra-se nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, aplico-lhe a pena de 15 (quinze) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determino a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.

Dê-se ciência às partes.

Após ultrapassado o prazo recursal, expeça-se a competente Portaria e comunique-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para o devido registro no assentamento funcional da servidora penalizada.

Utilize-se cópia da presente decisão como ofício.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça - grifo nosso

Como se observa, irretocável a decisão do Nobre colega Corregedor, uma vez que como destacado na decisão, a servidora ficou em seu poder num total de 30(trinta) mandados sem cumprimento e devolução em prazo razoável, em alguns casos ultrapassando dois anos, caracterizando prejuízo processual grave.

Destaco ainda, que na peça recursal não foram apresentados fatos novos capazes de alterar a decisão do Órgão Censor, que acolheu a análise sensata realizada pela Comissão Processante e em nenhum momento desconsiderou toda a realidade complexa experimentada pela servidora na Zona 19 em que atuava, aplicando muito adequadamente o princípio da razoabilidade.

Contudo, não dá para afirmar que o Judiciário e os jurisdicionados envolvidos no processo não tiveram prejuízo. A conduta da oficiala deveria ter sido a devolução dos mandados na primeira oportunidade, o que não ocorreu, incorrendo em uma conduta desidiosa.

Os precedentes desta Corte são nesse sentido:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA.
NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de Providências pelo não cumprimento dos mandados entregues ao oficial de justiça.

2. Oficial de Justiça se justificou afirmando que não promoveu nenhuma conduta “sem justa causa”, mas sim sobrevieram causas familiares totalmente alheias a sua vontade e que abalaram sua conduta profissional por um período de tempo.

3. Penalidade de 10(dez) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), substituída por multa, nos termos do art. 189, § 3º do mesmo diploma legal.

4. Não foram trazidos aos autos fatos novos capazes de ensejar mudança da decisão de origem. Princípio da razoabilidade muito bem aplicado aos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0813341-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Conselho da Magistratura – Julgado em 23/11/2022) - grifo nosso

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) POR DIA DE REMUNERAÇÃO DURANTE O REFERIDO PERÍODO (10 DIAS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder mandado além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de 30 (dez) dias de suspensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu parcialmente o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente em 10 (dez) dias de suspensão, por cometimento de falta grave, mas a converteu em multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração durante o referido período (10 dias); 4.
Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza grave e acarretaram prejuízo a prestação jurisdicional, restando configurada a conduta negligente do recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2016.04371737-25, 166.835, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-10-26, Publicado em 2016-11-01) – grifo nosso

Deste modo, não há que se falar em alteração da decisão
a quo
, pelo que, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão de origem em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 29/02/2024